Tribunal: TJPA
Processo: 0003901-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003901-28.2013.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE MANOEL MARIA ARAGAO DE BRITO

APELADO: BECHARA MATTAR COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela ausência de comprovação de indícios mínimos da relação locatícia entre as partes litigantes, fato que afasta qualquer procedência ao pleito de despejo e cobrança de aluguéis.

3-

Oportuno salientar que em sede dos embargos declaratórios a parte recorrente trouxe novos argumentos jurídicos, como por exemplo a possibilidade de fungibilidade entre a ação de despejo e a reivindicatória, o que se mostra inviável, por configuração de inovação recursal.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BECHARA MATTAR COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - EPP
e ora embargado
ESPÓLIO DE MANOEL MARIA ARAGÃO DE BRITO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BECHARA MATTAR COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - EPP
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 12019902), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 11899274)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE AS PARTES – PRESSUPOSTO ESSENCIAL –

ÔNUS DA PROVA QUE CABE A AUTORA – DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DO IMÓVEL IMPERTINENTE PARA OS FINS PRETENDIDOS – IMPROCEDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A ação de despejo é a ação que o locador aciona o locatário para reaver o imóvel, sendo esta a via adequada tanto para a retomada do imóvel objeto do contrato de locação quanto para o recebimento dos aluguéis em atraso, na hipótese de falta de pagamento. Oportuno salientar que, em qualquer espécie da ação proposta com base na lei de locações (lei nº. 8.245/91), necessário se faz, como condição sine qua non, a demonstração da relação locatícia. 2-Nesse sentido, a parte autora, ao manejar a presente demanda, deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, mormente acerca da relação locatícia, objeto da demanda, nos termos da distribuição do ônus da prova previsto no art. 373, inciso I do CPC. 3-Ocorre que, analisando os autos, observa-se que no presente caso, a discussão da demanda girou em torno muito mais da propriedade do imóvel do que da relação locatícia supostamente firmada entre as partes. Nesse particular, oportuno salientar que, de fato, restou demonstrado que a propriedade do imóvel é da parte demandante, conforme os documentos juntados e de tudo que fora apurado ao longo da instrução processual. Já em relação a comprovação da relação locatícia, não fora juntado o contrato firmado entre as partes, segundo o qual elucidaria de forma cristalina a questão posta em juízo. 4-A autora, ora apelada, sob a justificativa de que tal instrumento particular foi perdido, em razão da destruição da sede da demandante por um incêndio, ocorrido no final da década de 90 (18/08/1999), centralizou seus argumentos basicamente no fato de ser proprietária do imóvel, se restringindo a afirmar que o contrato fora firmado em 1996, que o contrato de locação dispensa formalidades e que o inadimplemento ocorreu a partir do mês de agosto de 2008. 5-É certo que o contrato de locação dispensa formalidades para sua celebração, sendo permitida, inclusive sua forma verbal, desde que o locador comprove a relação locatícia. 6-Acontece que no presente caso, a parte requerente não juntou qualquer comprovante de pagamento, recibos, ou até mesmo notificação extrajudicial, que ao menos demonstrassem indícios mínimos da relação locatícia. As provas testemunhais por ela arroladas, mostram-se frágeis para o fim pretendido, não se tendo como ter informações até mesmo do valor do aluguel. 7-Conforme se depreende, além dos depoimentos não serem precisos na busca das respostas para a elucidação do caso, demonstram inconsistências até mesmo com os fatos narrados pela parte autora, ora apelada, como por exemplo, a data de locação do imóvel, o tempo de duração, a pessoa que firmou o negócio e até mesmo a que título a parte requerida, ora apelante, se encontrava no imóvel. 8-Nessa esteira de raciocínio, imperioso salientar também, ser estranho que perdurando o suposto inadimplemento desde agosto de 2008. A parte autora tenha ajuizado a presente demanda somente em 2013, e que mesmo considerando o incêndio ocorrido na sede da empresa requerente, no final da década de 90, a locação durar tanto tempo sem qualquer documentação capaz de resguardar os direitos das partes envolvidas, principalmente, da parte autora. 9-Frisa-se: não fora juntado qualquer recibo, comprovante de pagamento, notificação extrajudicial ou outro documento hábil a fim de demonstrar a relação locatícia, não se mostrando até mesmo coerente, que a lide seja decidida com base apenas em argumentos relativos a propriedade. 10-
Aliás, Com base nos argumentos de propriedade da autora e detenção da parte requerida, via o instituto da permissão, a ação adequada a atender o direito daquele seria a reivindicatória, a qual privilegia o direito de sequela, ou, visando à celeridade, a ação de reintegração de posse, haja vista que a posse oriunda dos bens dos seus genitores são imediatamente transferida com a abertura da sucessão, de acordo com a saisine, momento que se reforça a impossibilidade de se acolher o pleito com base em meras alegações de locação verbal.
11-Quanto ao pedido de cobrança de aluguéis, considerando seu caráter acessório, tenho por prejudicada sua apreciação diante da improcedência do pleito de despejo, até mesmo porque, conforme dito acima, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar sequer o valor do aluguel supostamente firmado entre as partes. 12-Por fim,
em que pese a improcedência da demanda, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual deixa-se de aplicar a referida multa.

13-Recurso conhecido e provido,
para reformar integralmente a sentença ora reformada, julgando a demanda improcedente, por ausência de comprovação da relação locatícia. Em razão da reforma integral, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
”

Alega a embargante que o v. acórdão ora guerreado foi omisso/contraditório, uma vez que concluiu ser o imóvel de propriedade da embargante, sem, no entanto, lhe conferir efeito prático para a retomada da posse.

Aduz que o art. 554 do CPC trouxe expressamente a possibilidade de fungibilidade entre as ações possessórias, não se podendo tornar imprestável uma ação que tramita há quase 10 (dez) anos no Poder Judiciário e que deixou patente o ardil da parte ré.

Sustenta a prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, prevista no art. 250 e parágrafo único do CPC, considerando que ambas as ações, reivindicatória e de despejo, têm como finalidade última a posse do imóvel.

Por fim, requer pelo provimento do recurso, a fim de que seja mantida a obrigação da embargada de desocupar o imóvel, conforme determinado na sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, conforme o reconhecimento do imóvel como de propriedade da embargante.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12137576), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão ora embargado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela ausência de comprovação de indícios mínimos da relação locatícia entre as partes litigantes, fato que afasta qualquer procedência ao pleito de despejo e cobrança de aluguéis.

Oportuno salientar que que em sede dos embargos declaratórios a parte recorrente trouxe novos argumentos jurídicos, como por exemplo a possibilidade de fungibilidade entre a ação de despejo e a reivindicatória, o que se mostra inviável, por configuração de inovação recursal.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. Os Embargos Declaratórios não se prestam como recurso de revisão e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios, consistentes em omissão, contradição ou obscuridade.
(TJ-MT - ED: 01130494620178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
( EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 03/05/2023